Tribunal: TJES
Processo: 5002743-30.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002743-30.2022.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CARGO DE PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO. CARGO COMISSIONADO. LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. REQUISITOS PARA O PROVIMENTO DO CARGO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. POSSIBILIDADE.

1.
Na Seção II-A, que trata da Procuradoria Geral do Município, a Constituição do Estado do Espírito Santo dispõe expressamente, no § 1º,
do artigo 122-A,
que o cargo em referência será de
livre nomeação do Prefeito
, fixando os requisitos exigidos do ocupante do cargo.

2.
O dispositivo da Constituição Estadual em referência, no que tange à possibilidade de livre nomeação e exoneração do Chefe da Advocacia Pública pelo respectivo Chefe do Executivo, reproduz
o
disposto no
§ 1º, do
artigo
131, da CF
.

3.
Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
a
criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.”
(
RE 1041210 RG/
SP
- SÃO PAULO,
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 27/09/2018, Publicação: 22/05/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno.
)

4.
N
o julgamento do RE 1.041.210 RG/SP

(Tema 1010
),
o
Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese
acerca dos
requisitos constitucionais
(
art. 37, incs. II e V, da Constituição da República
)
para a criação de cargos em comissão:
“I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia
e
assessoramento
, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais; II -
Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;
IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

5.
Embora seja constitucional a
Lei 968, de 21.06.2012, do Município de Atílio Vivacqua,
que dispõe acerca da
criação do cargo comissionado de Procurador Geral do Município de Atílio Vivacqua,
em
relação aos requisitos fixados para o cargo, é
necessário
conferir ao
artigo 4º,
interpretação conforme
o § 1º, do artigo 122-A, da
Constituição Estadual,
para que, além da regularidade da inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil,
o ocupante do cargo preencha os demais requisitos fixados na Constituição Estadual, quais sejam:
(i)
experiência comprovada de pelo menos cinco anos de exercício profissional;
(ii)
notável saber jurídico; e
(iii)
reputação ilibada.

6.
Ação declaratória de inconstitucionalidade parcialmente procedente,
apenas para conferir,
ao
artigo 4º, da
Lei 968, de 21.06.2012, do Município de Atílio Vivacqua, interpretação conforme
o § 1º, do artigo 122-A, da
Constituição Estadual,
de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura
no cargo de Procurador Geral do Município de Atílio Vivacqua de advogados regulamente inscritos
na
Ordem dos Advogados do Brasil,
que não preencha os seguintes requisitos
:
(i)
experiência comprovada de pelo menos
5 (
cinco
)
anos de exercício profissional;
(ii)
notável saber jurídico; e
(iii)
reputação ilibada.

7.
Modulação dos
efeitos
d
a interpretação conforme a Constituição Estadual,
para
(i)
preservar os atos
anteriormente
praticados p
or
ocupantes do
cargo que eventualmente não atendam aos requisitos
previstos no § 1º, do artigo 122-A, da Constituição Estadual
;
e
(ii)
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão prolatado neste julgamento, para
que o Município de Atílio Vivacqua verifique se o atual ocupante do cargo de Procurador Geral do Município preenche os referidos requisitos e, não preenchendo, o exonere.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº
5002743-30.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
REQUERENTE :
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

REQUERIDO :
PREFEITO MUNICIPAL DE ATÍLIO VIVACQUA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar, proposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA, pretendendo a declaração de inconstitucionalidade
do artigo 2º, § 1º, do artigo 4º e
d
a primeira parte do
caput
do artigo 13, todos da Lei 968, de 21.06.2012
do Município de Atílio Vivacqua-ES, que
“dispõe sobre a Criação da Procuradoria Jurídica do Município de Atílio Vivacqua-ES, e da outras providências.”

Pois bem.

Os dispositivos legais impugnados
são os seguintes:

“
Art. 2º – A Procuradoria Jurídica do Município é constituída dos seguintes cargos:

[...]

§ - O Procurador Geral será nomeado em comissão pelo Prefeito Municipal.”

“
Art. 4º – O Procurador Geral do Município será escolhido dentre advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil e nomeados em comissão pelo Prefeito Municipal.”

“
Art. 13 – Na Procuradoria Jurídica do Município, criada por esta Lei, ficam instituídos os cargos em comissão de um Procurador Geral e dois (dois) cargos de provimento efetivo de procurador, que passam a integrar o anexo I, da Lei Municipal nº 543/2001.”

M
uito bem.

A Constituição do Estado do Espírito Santo, no artigo 20,
de forma compatível com o disposto no artigo 29, da CF,
dispõe que “o
Município rege-se por sua lei orgânica e leis que adotar, observados os princípios
da Constituição Federal
e os desta Constituição.”

Reproduzindo o disposto no artigo 37, V, da CF,
a Constituição Estadual, no artigo 32, V, dispõe:

“
Art. 32
As administrações públicas direta e indireta de quaisquer dos Poderes do Estado e dos Municípios obedecerão aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, finalidade, interesse público, razoabilidade, proporcionalidade e motivação, e também aos seguintes:

Redação dada pela Emenda Constitucional nº 73, de 30 de novembro de 2011.

[...]

V -
as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento;
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 29 de junho de 1999.”

Na Seção II-A, que trata da Procuradoria Geral do Município, a Constituição do Estado do Espírito Santo dispõe expressamente, no § 1º,
do artigo 122-A,
que o cargo em referência será de
livre nomeação do Prefeito
, fixando os requisitos exigidos do ocupante do cargo. Vejamos:

“
Art. 122-A
. A Procuradoria Geral é o órgão que representa o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, privativamente, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Municipal.
Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 112, de 10 de dezembro de 2018
.

§ 1º
A Procuradoria Geral tem por chefe o
Procurador Geral do Município, de livre nomeação pelo Prefeito,
dentre advogados com experiência comprovada de pelo menos cinco anos de exercício profissional, de notável saber jurídico e reputação ilibada.
Dispositivo incluído pela Emenda Constitucional nº 112, de 10 de dezembro de 2018.”

O dispositivo da Constituição Estadual em referência, no que tange à possibilidade de livre nomeação e exoneração do Chefe da Advocacia Pública pelo respectivo Chefe do Executivo, reproduz
o
disposto no
§ 1º, do
artigo
131, da CF:

“
Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

§ 1º - A Advocacia-Geral da União tem
por chefe o Advogado-Geral da União, de livre nomeação pelo Presidente da República
dentre cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada.”

Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “
a
criação de cargos em comissão é exceção à regra de ingresso no serviço público mediante concurso público de provas ou provas e títulos e somente se justifica quando presentes os pressupostos constitucionais para sua instituição.”
1

N
o julgamento do RE 1.041.210 RG/SP
2
(Tema 1010
),
o
Supremo Tribunal Federal
fixou a seguinte tese
acerca dos
requisitos constitucionais
(
art. 37, incs. II e V, da Constituição da República
)
para a criação de cargos em comissão:

“
I - A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção,
chefia
e
assessoramento
, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;

II -
Tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;

III - O número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar;

IV - As atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir.”

Cotejando
os dispositivos legais impugnados
e
as normas da Constituição Federal e da Constituição Estadual que tratam d
e cargos comissionados e da
Chefia da Advocacia Pública, não verifico a incompatibilidade alegada pelo Autor.

Por outro lado, estão atendidos os requisitos indicados na Tese fixada pelo STF no julgamento do
RE 1.041.210 RG/SP (Tema 1010
).

O Cargo de Procurador Geral do Município é cargo de chefia da Advocacia Pública Municipal e assessoramento jurídico do Chefe do Executivo Municipal, de forma que
pressupõe relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado.

As funções de chefia e assessoramento exercidas pelo
Procurador Geral do Município de Atílio Vivacqua
estão elencadas no
artigo 5º, da Lei Municipal
impugnada
, nos seguintes termos:

Art. 5º – São atribuições do Procurador Geral:

I – dirigir o Departamento Jurídico do Município, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;

II – Propor ao Prefeito Municipal a anulação de atos administrativos da administração pública municipal;

III – propor ao Prefeito Municipal o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;

IV – receber citações, intimações e notificações nas ações em que o Município seja parte;

V – acompanhar a elaboração de proposta orçamentária do Departamento Jurídico;

VI – firma, como representante legal do Município, contratos, convênios e outros ajustes de qualquer natureza;

VII – firmar, conjuntamente com o Prefeito Municipal, os atos translativos de domínio de bens imóveis de propriedade do Município, ou daqueles que vierem a ser por estes adquiridos.

§ 1º – Na ausência ou impedimento do Procurador Geral do Município ou do Procurador, as intimações e citações serão recebidas diretamente pelo Prefeito Municipal.”

Por outro lado, o artigo
13,
da Lei Municipal em referência, supra transcrito, demonstra que
integram a
Procuradoria Geral do Município o Procurador Geral e 2 (dois) Procuradores Municipais efetivos, o que atende
ao requisito da
proporci
onalidade com a necessidade que o cargo visa a suprir, estabelecido pelo STF na tese fixada no julgamento do
RE 1.041.210 RG/SP (Tema 1010
).

A
ssim, resta evidenciada a constitucionalidade da criação do cargo comissionado de Procurador Geral do Município de Atílio Vivacqua.

Apenas em relação aos requisitos fixados para o cargo, é
necessário
conferir ao
artigo 4º, da
Lei 968, de 21.06.2012, do Município de Atílio Vivacqua, interpretação conforme
o § 1º, do artigo 122-A, da
Constituição Estadual,
para que, além da regularidade da inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil,
o ocupante do cargo preencha os demais requisitos fixados na Constituição Estadual, quais sejam:
(i)
experiência comprovada de pelo menos cinco anos de exercício profissional;
(ii)
notável saber jurídico; e
(iii)
reputação ilibada.

Em face do exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido,
apenas para conferir,
ao
artigo 4º, da
Lei 968, de 21.06.2012, do Município de Atílio Vivacqua, interpretação conforme
o § 1º, do artigo 122-A, da
Constituição Estadual,
de modo a afastar qualquer aplicação que possibilite a investidura
no cargo de Procurador Geral do Município de Atílio Vivacqua de advogados regulamente inscritos
na
Ordem dos Advogados do Brasil,
que não preencham os seguintes requisitos
:
(i)
experiência comprovada de pelo menos
5 (
cinco
)
anos de exercício profissional;
(ii)
notável saber jurídico; e
(iii)
reputação ilibada.

Modul
o
os
efeitos
d
a interpretação conforme a Constituição Estadual,
para
(i)
preservar os atos
anteriormente
praticados p
or
ocupantes do
cargo que eventualmente não atendam aos requisitos
previstos no § 1º, do artigo 122-A, da Constituição Estadual
;
e
(ii)
fixar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão prolatado neste julgamento, para
que o Município de Atílio Vivacqua verifique se o atual ocupante do cargo de Procurador Geral do Município preenche os referidos requisitos e, não preenchendo, o exonere.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
RE 1041210 RG/
SP
- SÃO PAULO,
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 27/09/2018, Publicação: 22/05/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno.

2
RE 1041210 RG/
SP
- SÃO PAULO,
REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Julgamento: 27/09/2018, Publicação: 22/05/2019, Órgão julgador: Tribunal Pleno.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

VOTO - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Acompanho o eminente Desembargador Relator para julgar parcialmente procedente a presente representação de inconstitucionalidade.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial e
modular os efeitos
da interpretação conforme a Constituição Estadual, nos termos definidos no voto condutor.

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a parcial procedência do pedido, nos termos do E. Relator.

Sessão de 08/02/2024
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA em face dos artigos 2º, § 1º, 4º e da primeira parte do
caput
do artigo 13, todos da Lei 968/2012 daquele município.

Em apertada síntese, a parte autora questiona a constitucionalidade do dos dispositivos que criam o cargo de Procurador-Geral do município por meio de cargo em comissão, o que, no seu entender, violaria o princípio constitucional do concurso público.

O Ministério Público, em seu parecer, lastreado em sólida jurisprudência do Pretório Excelso, entendeu que “ os cargos de procurador e advogado geral da União terão provimento em comissão, vez que os mesmos possuem natureza eminentemente política.” e, por conseguinte, opinou pela improcedência do pleito autoral (
Id 3732391
).

Em atenção ao Tema 1010 e ao teor dos artigos 131, §1º da Constituição Federal e 122-A, §1º da Carta Estadual, o eminente Relator proferiu judicioso voto acolhendo parcialmente o pedido autoral para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos impugnados, de modo a reconhecer a sua constitucionalidade desde que, nos termos dos dispositivos constitucionais mencionados, a pessoa nomeada para o cargo de Procurador-Geral preencha os seguintes requisitos

(i)

experiência comprovada de pelo menos

5 (cinco) anos de exercício profissional;

(ii)notável saber jurídico; e

(iii)

reputação ilibada.

A tal entendimento adiro integralmente.

Além disso, atento aos ditames da segurança jurídica e do excepcional interesse social do caso apreciado, Sua Excelência entendeu por bem modular os efeitos da presente decisão, nos termos do artigo 27, da Lei 9.968/99, decisão que também conta com minha total adesão.

Por todas essas razões, acompanho o eminente Relator para declarar a constitucionalidade dos artigos 2º, § 1º, 4º e da primeira parte do
caput
do artigo 13, todos da Lei 968/2012 do município de Atílio Vivácqua, de modo a conferir-lhes interpretação conforme e modular seus efeitos, nos exatos termos do voto condutor.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para julgar parcialmente procedente o pedido.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho, na íntegra, o voto de relatoria.

Acompanho o eminente Relator para julgar parcialmente procedente o pedido, a fim de declarar a constitucionalidade dos artigos 2º, § 1º, 4º e da primeira parte do
caput
do artigo 13, todos da Lei nº 968/2012 do município de Atílio Vivácqua, que criam o cargo de Procurador-Geral do município por meio de cargo em comissão, desde que a pessoa nomeada para o referido cargo preencha os seguintes requisitos: (i) experiência comprovada de pelo menos 5 (cinco) anos de exercício profissional; (ii) notável saber jurídico; e (iii) reputação ilibada, de modo a conferir-lhes interpretação conforme ao art. 131, § 1º, da CF/88, e ao art. 122-A, § 1º, da Constituição Estadual, e modular seus efeitos para preservar os atos anteriormente praticados pelos ocupantes do cargo que eventualmente não tenham atendido aos requisitos constitucionais e fixar prazo para o ente municipal verificar se o atual ocupante os preenche.

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanhar

Sessão 01.04.2024.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de 15/04/2024 - 19/04/2024:

Acompanhar o voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para julgar parcialmente procedentes os pedido do autor.